Tribunal: TJMT
Processo: 1016467-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016467-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Preferências e Privilégios Creditórios, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), PATRICIA PEREIRA RAD EIRELI - EPP - CNPJ: 22.298.435/0001-05 (AGRAVANTE), MANOEL M. DA CUNHA - ME - CNPJ: 21.745.269/0001-77 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), EVALDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 382.419.271-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE BENS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE OS SÓCIOS DA EMPRESA EXEQUENTE

– REVOGAÇÃO DE PODERES CONFERIDOS À ADVOGADO E PEDIDO DE VINCULAÇÃO DO CRÉDITO DA EMPRESA NA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
–
SÓCIA SEM LEGITIMIDADE
AD PROCESSUM
– ART. 17 DO CPC – PEDIDO DE VINCULAÇÃO DE CRÉDITO DA EMPRESA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL SEM PERTINÊNCIA JURÍDICA – DECISÃO RFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Analisando os autos sob a ótica do art. 17 do CPC, a legitimidade
ad processum
incumbe ao sócio administrador da sociedade, o que torna se efeito o pedido de revogação de poderes conferidos ao advogado subscritor da petição inicial, uma vez que a sócia postulante não tinha poderes para administrar a sociedade, muito menos para representá-la em juízo constituindo novo advogado.

2. Se de fato havia, ou há, alguma irregularidade nas alterações sociais da empresa Agravante, de certo que esta ação não é o meio cabível para a discussão da suposta irregularidade, devendo as partes se utilizarem dos meios cabíveis.

3. E quanto ao pedido de vinculação do crédito debatido nestes autos aos autos da Ação de Dissolução de União Estável –
Processo n.o 1051301-62.2020.8.11.0041
, que tramita perante a 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ, registro que não verifiquei nos autos de origem qualquer informação de que o crédito debatido nestes autos consta na relação de créditos a serem partilhados pelos conviventes, muito menos que a empresa Agravante consta na relação de empresas a ser partilhada, razão pela qual não vislumbro a pertinência do pedido, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

4.
Agravo provido
para
reformar a decisão agravada, no que diz respeito à vinculação do crédito debatido aos autos da ação de dissolução de união estável (Proc. 1051301-62.2020.8.11.0041) em trâmite na 1a Vara Especializada Família e Sucessões da Comarca da Capital, e determinar o prosseguimento do feito perante a 11a Vara Cível da Comarca da Capital.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
PATRÍCIA PEREIRA RAD EIRELI - EPP
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca da Capital
que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA no 1022850-32.2017.8.11.0041
ajuizada em face de
MANOEL M. DA CUNHA – ME e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, nos seguintes termos:

“(...)

Defiro a retificação do polo ativo dos autos fazendo constar o nome de CUIABÁ INFORMÁTICA LTDA, nos termos da alteração contratual de id no 55039763, bem como determino que seja removido do polo o advogado MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - OAB/MT 7.215 e incluído no polo o antigo patrono FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA – OAB/MT 14.500.

Contudo para garantia da segurança jurídica necessária, determino que seja expedido nesse momento somente o valor de R$ 2259,23 (dois mil e duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), devido ao Patrono Felipe Cardoso De Souza Higa - OAB/MT 14500, por ser tratar de honorários sucumbenciais.

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questões alegadas geram certa insegurança jurídica quanto ao montante a ser levantado pela Empresa autora antes do julgamento do Proc. 1051301-62.2020.8.11.0041, assim determino que seja oficiado 1a VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ, para que informem dados bancários para remessa dos valores aqui depositados para aqueles autos, na qual poderão ser expedido no momento oportuno.

(...)”

Em suas razões recursais (id. 220261185), a Agravante, anteriormente denominada
PATRÍCIA PEREIRA RAD EIRELI
, sustenta que moveu ação de indenização por danos morais em face das empresas Requeridas/Agravadas, em decorrência de um protesto cambial indevido, tendo sido a Requerente/Agravante assistida pelo advogado subscritor do presente agravo, Dr. FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB MT n. 14.500-O.

A ação foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida apontada no protesto e reconhecer como sendo indevido o protesto cambial, bem como condenar as empresas Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Esclarece que, quando do ajuizamento (25/07/2017) a empresa Requerente, então denominada
PATRÍCIA PEREIRA RAD EIRELI,
tinha como proprietária a senhora Patrícia Pereira Rad, e que a Sra Patrícia outorgou mandato ao Sr. Paulo Cesar de Almeida Josetti, com quem Patrícia vivia em União Estável; posteriormente, em
25/11/2019
, houve uma alteração no contrato social da empresa, que assumiu a razão social de
CUIABÁ INFORMÁTICA LTDA
, quando então o Sr. Paulo Cesar Almeida Josetti ingressou na sociedade com 99% (noventa e nove por cento) das quotas sociais, sendo que o 1% (um por cento) restante das quotas sociais permanecia à Sra. Patrícia Pereira Rad.

Acontece que, segundo relata a Agravante, com o fim da união estável havida entre os seus sócios (Sra. Patrícia Pereira Rad e Sr. Paulo Cesar de Almeida Josetti), a Sra. Patrícia manifestou nos autos de origem, em nome da empresa Requerente/Agravante, apresentando revogação expressa dos poderes conferidos ao causídico e requerendo a liberação dos valores do cumprimento de sentença, sob a alegação de que a ação de indenização teria sido movida pelo seu ex-convivente e procurador da empresa, Sr. Paulo, com quem estaria litigando em juízo, havendo quebra de confiança.

Contudo, segundo alega a Agravante, a Sra. Patrícia não informou o juízo da alteração havida no contrato social da empresa Requerente/Agravante, fato que por si só invalida a revogação de poderes concedidos ao causídico.

Sob esse contexto e no que diz respeito à decisão agravada, a Agravante argumenta, em resumo, que:
i)
a Sra. Patrícia e seu advogado sequer tinham legitimidade para postular reserva de valores, pois não possuem administração sobre a empresa agravante, e esta não é devedora da Sra. Patrícia;
ii)

a decisão se mostra contraditória: Reconhece como válido o mandato outorgado pela primeira agravante em favor do segundo agravante, porém deixa de reconhecer os poderes outorgados, em especial o poder de receber, violando prerrogativa funcional, afrontando os artigos 105 do CPC e 27 do EOAB
;
iii)
se mostra equivocada, pois confunde a dissolução da união estável das pessoas físicas com a esfera patrimonial de uma pessoa jurídica;
iv)
a medida se mostra ineficaz, pois as partes litigam pela partilha de patrimônio superior a dois milhões de reais, enquanto o presente cumprimento de sentença possui valor de R$ 14.593,28, o que é perfeitamente possível de ser compensado em liquidação de sentença, caso realmente seja devido à ex-companheira tais valores e
v)
a decisão agravada deixou de condenar os terceiros às penas por litigância de má-fé, diante dos flagrantes atos de deslealdade processual e faltas éticas praticadas.

Ante o exposto, a Agravante interpôs o presente agravo postulando pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, apenas para determinar
“que mantenha o crédito exequendo nos autos, se abstendo de transferi-lo para o Juízo da Vara da Família, até ulterior julgamento de mérito do agravo”
e, ao final, postula pelo
“provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para determinar a liberação dos valores integralmente à agravante, vez que não é bem objeto de partilha em união estável”
.

Foi certificado
o recolhimento do preparo recursal (id. 220388681).

Por meio de decisão lançada no id. 2209741187 deferi o efeito suspensivo pretendido para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo.

Apesar de intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 226781657).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
PATRÍCIA PEREIRA RAD EIRELI - EPP
,
contra decisão proferida nos autos de origem nos seguintes termos:

“(...)

Defiro
a retificação do polo ativo dos autos fazendo constar o nome de CUIABÁ INFORMÁTICA LTDA, nos termos da alteração contratual de id no 55039763, bem como
determino
que seja removido do polo o advogado MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - OAB/MT 7.215 e incluído no polo o antigo patrono FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA – OAB/MT 14.500.

Contudo para garantia da segurança jurídica necessária, determino que seja expedido nesse momento somente o valor de R$ 2259,23 (dois mil e duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), devido ao Patrono Felipe Cardoso De Souza Higa - OAB/MT 14500, por ser tratar de honorários sucumbenciais.

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questões alegadas geram certa insegurança jurídica quanto ao montante a ser levantado pela Empresa autora antes do julgamento do Proc. 1051301-62.2020.8.11.0041, assim determino que seja oficiado 1a VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ, para que informem dados bancários para remessa dos valores aqui depositados para aqueles autos, na qual poderão ser expedido no momento oportuno.

Com a efetividade da expedição dos alvarás, remetam-se os presentes autos ao arquivo.

(...)”

Em suas razões recursais (id. 220261185), a Agravante, anteriormente denominada
PATRÍCIA PEREIRA RAD EIRELI
, sustenta que moveu ação de indenização por danos morais em face das empresas Requeridas/Agravadas, em decorrência de um protesto cambial indevido, tendo sido a Requerente/Agravante assistida pelo advogado subscritor do presente agravo, Dr. FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB MT n. 14.500-O.

A ação foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida apontada no protesto e reconhecer como sendo indevido o protesto cambial, bem como condenar as empresas Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Esclarece que, quando do ajuizamento (25/07/2017) a empresa Requerente, então denominada
PATRÍCIA PEREIRA RAD EIRELI,
tinha como proprietária a senhora Patrícia Pereira Rad, e que a Sra Patrícia outorgou mandato ao Sr. Paulo Cesar de Almeida Josetti, com quem Patrícia vivia em União Estável; posteriormente, em
25/11/2019
, houve uma alteração no contrato social da empresa, que assumiu a razão social de
CUIABÁ INFORMÁTICA LTDA
, quando então o Sr. Paulo Cesar Almeida Josetti ingressou na sociedade com 99% (noventa e nove por cento) das quotas sociais, sendo que o 1% (um) por cento restante das quotas sociais permanecia com a Sra. Patrícia Pereira Rad.

Acontece que, segundo relata a Agravante, com o fim da união estável havida entre os sócios Sra. Patrícia Pereira Rad e Sr. Paulo Cesar de Almeida Josetti, a Sra. Patrícia manifestou nos autos de origem, em nome da empresa Requerente/Agravante, apresentando revogação expressa dos poderes conferidos ao causídico e requerendo a liberação dos valores do cumprimento de sentença, sob a alegação de que a ação de indenização teria sido movida pelo seu ex-convivente e procurador da empresa, Sr. Paulo, com quem estaria litigando em juízo, havendo quebra de confiança.

Contudo, segundo alega a Agravante, a Sra. Patrícia não informou o juízo da alteração havida no contrato social da empresa Requerente/Agravante, fato que por si só invalida a revogação de poderes concedidos ao causídico.

Sob esse contexto e no que diz respeito à decisão agravada, a Agravante argumenta, em resumo, que:
i)
a Sra. Patrícia e seu advogado sequer tinham legitimidade para postular reserva de valores, pois não possuem administração sobre a empresa agravante, e esta não é devedora da Sra. Patrícia;
ii)

a decisão se mostra contraditória: Reconhece como válido o mandato outorgado pela primeira agravante em favor do segundo agravante, porém deixa de reconhecer os poderes outorgados, em especial o poder de receber, violando prerrogativa funcional, afrontando os artigos 105 do CPC e 27 do EOAB
;
iii)
se mostra equivocada, pois confunde a dissolução da união estável das pessoas físicas com a esfera patrimonial de uma pessoa jurídica;
iv)
a medida se mostra ineficaz, pois as partes litigam pela partilha de patrimônio superior a dois milhões de reais, enquanto o presente cumprimento de sentença possui valor de R$ 14.593,28, o que é perfeitamente possível de ser compensado em liquidação de sentença, caso realmente seja devido à ex-companheira tais valores e
v)
a decisão agravada deixou de condenar os terceiros às penas por litigância de má-fé, diante dos flagrantes atos de deslealdade processual e faltas éticas praticadas.

Irresignado, a Agravante interpôs o presente agravo postulando pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, apenas para determinar
“que mantenha o crédito exequendo nos autos, se abstendo de transferi-lo para o Juízo da Vara da Família, até ulterior julgamento de mérito do agravo”
e, ao final, postula pelo
“provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para determinar a liberação dos valores integralmente à agravante, vez que não é bem objeto de partilha em união estável”
.

Os Agravados, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões.

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e que
o presente agravo comporta provimento
.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à necessidade de se vincular o crédito debatido nestes autos aos autos da dissolução de união estável –
Processo n.o 1051301-62.2020.8.11.0041
, que tramita perante a 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ.

Pois bem, compulsando os autos de origem é possível constatar que se tratar de uma ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela Agravante, que à época atendia pela razão social de
PATRÍCIA PEREIRA RAD EIRELI – EPP
, em face dos Agravados MANOEL M. DA CUNHA – ME e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

A ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito; determinar a baixa definitiva da duplicata mercantil objeto da ação e condenar os Requeridos/Agravados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A r. sentença foi mantida em grau de recurso e, antes mesmo de a condenação transitar em jugado, o segundo Agravado (SICREDI) efetuou o pagamento da condenação, acostando aos autos o comprovante de depósito no valor de R$ 14.593,28 (quatorze mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos),
em 03/12/2020
. (id. 46567326 dos Autos Originais n. 1022850-32.2017.8.11.0041).

Foi certificado que a r. decisão transitou em julgado em 17/12/2020 (id. 46567330 dos Autos Originais n. 1022850-32.2017.8.11.0041).

E antes mesmo de as partes serem intimadas acerca do retorno dos autos à origem a Agravante, que à época atendia pela razão social de
PATRÍCIA PEREIRA RAD EIRELI – EPP
, peticionou nos autos informando que houve quebra de confiança entre a empresa e seu representante legal, Sr. PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI, razão pela qual a partir daquele momento revogou expressamente os poderes conferidos ao advogado Dr. FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA (vide id. 48730459 dos Autos Originais n. 1022850-32.2017.8.11.0041), conforme reproduzimos abaixo:

Em resumo, pelo que consta nos autos de origem, a proprietária da empresa -
Sra. Patrícia Pereira Rad
, e representante legal da empresa -
Sr. Paulo Cesar de Almeida Josetti
, viviam em regime de união estável, e com o término da relação a Sra. Patrícia peticionou nos autos, em nome da empresa, alegando quebra de confiança para destituir os poderes validamente conferidos ao advogado e requerer o levantamento do crédito que dizia respeito à empresa; para tanto, reproduzo abaixo o teor da petição (vide id. 54496108 dos Autos Originais n. 1022850-32.2017.8.11.0041):

Posteriormente, o advogado validamente constituído nos autos, Dr. FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA, manifestou nos autos chamando o feito à ordem (id. 55039761 dos Autos Originais n. 1022850-32.2017.8.11.0041) esclarecendo o que segue:

“(...)

No momento da propositura da presente ação, a empresa Patrícia Pereira Rad EIRELI, era uma empresa individual de responsabilidade limitada, de titularidade da Sra. Patrícia, que era companheira do Sr. Paulo Cesar Almeida Josetti. A procuração outorgada pela Sra. Patrícia ao Sr. Paulo se dava justamente nesta circunstância, para que esse pudesse agir em nome da empresa.

Em 26 de novembro de 2019, a empresa foi transformada em Sociedade Limitada, composta pelo Sr. Paulo Cesar Almeida Josetti, com 99% do capital social, e a Sra. Patrícia, com 1% do capital social, conforme Primeira Alteração Contratual, registrada na JUCEMAT sob o protocolo no MTP1900121819 (em anexo), incumbindo ao Sr. Paulo Cesar de Almeida Josetti a administração da empresa, de forma isolada (Cláusula Terceira).

Considerando que a Sra. Patrícia não mais exercia a administração da empresa desde novembro de 2019, não poderia, em qualquer circunstância, revogar o mandato outorgado ao presente advogado na data de 10 de fevereiro de 2021.

Consequentemente, o “Termo de Revogação de Procuração” é ineficaz, não produzindo qualquer efeito.

Assim, a representação da empresa autora deve continuar aos cuidados do advogado subscritor, pois no momento da outorga da procuração, foram preenchidas todas as formalidades. Do mesmo modo, a pessoa que assinou a procuração é atualmente sócio-administrador da empresa.

Deve ser salientado ainda que
não
houve qualquer ato desleal por parte dos advogados posteriormente constituídos
, pois não constava nos autos a alteração contratual.

(...)”

E, posteriormente, peticionou nos autos (vide id. 115803163 dos Autos Originais n. 1022850-32.2017.8.11.0041) para informar a alteração que, em 25 de novembro de 2019, houve uma segunda alteração contratual da empresa, que passou a atender pela razão social de
CUIABÁ INFORMÁTICA LTDA
, quando então o Sr. Paulo Cesar Almeida Josetti ingressou na sociedade com 99% (noventa e nove por cento das quotas sociais), enquanto que a Sra. Patrícia Pereira Rad permaneceu na sociedade com 1% das quotas, com a ressalva de que a administração da sociedade caberia, isoladamente, ao Sr. PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI conforme consta no contrato acostado aos autos (vide id. 115809166 dos Autos Originais n. 1022850-32.2017.8.11.0041), cujo trecho destaco abaixo:

Logo, resta comprovado nos autos de origem que durante o curso do processo a empresa Requerente passou por duas alterações sociais e, em ambas as alterações ficou estabelecido que a administração da sociedade caberia isoladamente ao Sr. PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI, o que torna se efeito o pedido de revogação de poderes conferidos ao advogado subscritor da petição inicial, uma vez que a Sra. Patrícia Pereira Rad não tinha poderes para administrar a sociedade, muito menos para representá-la em juízo constituindo novo advogado.

Logo, não é forçoso concluir que a sócia
Sra. Patrícia Pereira Rad
não possui legitimidade para postular em juízo em nome da empresa Agravante, uma vez que a administração da empresa compete, isoladamente, ao sócio Sr. Paulo Cesar de Almeida Josetti.

Sendo assim, analisando os autos sob a ótica do art. 17 do CPC, a legitimidade
ad processum
incumbe ao sócio administrador da sociedade. Vejamos:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

De mais a mais, se de fato havia, ou há, alguma irregularidade nas alterações sociais da empresa Agravante, de certo que esta ação não é o meio cabível para a discussão da suposta irregularidade.

E quanto ao pedido de vinculação do crédito debatido nestes autos aos autos da Ação de Dissolução de União Estável –
Processo n.o 1051301-62.2020.8.11.0041
, que tramita perante a 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ, registro que não verifiquei nos autos de origem qualquer informação de que o crédito debatido nestes autos consta na relação de créditos a serem partilhados pelos conviventes, muito menos que a empresa Agravante consta na relação de empresas a ser partilhada, razão pela qual não vislumbro a pertinência do pedido.

Nesse ponto específico, em que pese a discussão acerca da dissolução da união estável havida entre os sócios da empresa Agravante não ser o objeto da presente ação, vale lembrar que diante da existência de qualquer bem/crédito a ser partilhado, o pedido deve ser promovido nos autos da ação competente, seja por meio de aditamento do pedido, acordo ou pedido de sobrepartilha.

Sendo assim, resta cristalino que a decisão agravada deve ser reformada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interposto para reformar a decisão agravada, no que diz respeito à vinculação do crédito debatido aos autos da ação de dissolução de união estável (Proc. 1051301-62.2020.8.11.0041) em trâmite na 1a Vara Especializada Família e Sucessões da Comarca da Capital, e determinar o prosseguimento do feito perante a 11a Vara Cível da Comarca da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024